Tribunal: TJMT
Processo: 0000750-38.2010.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000750-38.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIANA LOPES RODRIGUES (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ELIZABETE FATIMA FLORES - CPF: 805.630.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LIBERAÇÃO DE RODOVIA ANTES DA INAUGURAÇÃO – VIA INACABADA – SEM SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ÓBITO - DANO MORAL CONFIGURADO – CULPA CONCORRENTE – EXCESSO DE VELOCIDADE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

Acidente automobilístico ocorrido em decorrência da
liberação da utilização da pista do anel viário antes do término de obra, em cujo local não havia ainda sinalizações e iluminação.

2.

O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, em relação a “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando evidenciar o dano e o nexo causal.

3.

De acordo com o conjunto probatório, nota-se a negligência do condutor que, ao transitar em via que não
conhecia (uma vez que nova) e que não se apresentava adequada ao uso, aceitou o risco de trafegar em alta velocidade e, por isso, concorreu com o resultado.

4.

Atenuação ou minoração do
quantum
indenizatório, conforme estabelece o disposto no art. 945 do Código Civil.

5.

Adequação dos consectários legais aos temas 810/STF e 905/STJ.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

7.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença prolatada pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido-apelante ao pagamento de verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem ainda honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta a reforma da sentença, aos argumentos de (i) aplicação da responsabilidade subjetiva ao caso; (ii) inexistência de nexo causal; (iii) ausência de comprovação da culpa do Estado. Em caráter subsidiário, a alteração dos parâmetros incidentes nos juros de mora e correção monetária.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

Tempestividade certificada no id. 112081972, pág. 17.

Sem contrarrazões (id. 112081972, pág. 23)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 119820461, declina da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/73.

Colhem-se trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais C/C Pedido de Alimentos ajuizada por Juliana Lopes Rodrigues representada por sua genitora Inês Marchioro contra o Estado de Mato Grosso, almejando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da morte de pai Sr José Lopes Rodrigues em acidente que ocorreu no Anel Viário, obra inacabada mais que foi liberada pelo requerido.

Aduz que no dia 12/05/2005 ao trafegar pelo Anel Viário do Município de Paranatinga-MT, por volta das 20h30min, sofreu um acidente de trânsito no qual perdeu sua vida, tudo como especificado no Boletim de Ocorrência de nº. 40 e seu adendo, lavrado pela Policia Militar local.

O acidente ocorreu posto que a utilização da pista do Anel Viário foi liberada antes do término da obra, sendo que em data anterior ao acidente que colheu a vida do genitor da requerente, já havia ocorrido outros acidentes, inclusive com vítimas fatais. Contudo, o requerido não tomou nenhuma providência para evitar que outros acidentes acontecessem.

Portanto, numa atitude irresponsável liberou a pista para seu uso. Assevera que a falta de sinalização adequada no local ocasionou a morte da vítima, pois, nos termos do art. 88, do CTB, “nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção enquanto não estiver devidamente sinalizada, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação”.
Pede a procedência da ação, com a condenação do requerido ao pagamento de R$ 371.280,00 (trezentos e setenta e um mil duzentos e oitenta reais) e 500 (quinhentos) salários mínimos à titulo da indenização por danos morais (fls. 2/21).

Com a inicial, juntou os documentos de fls. 22/50.
Em contestação, o requerido em sede de preliminar sustenta a “ilegitimidade passiva” e também a “prescrição”. Já no mérito alega não haver nexo de causalidade, inexistência do dever de indenizar o dano moral, que configura a culpa concorrente da vítima como a causadora do dano. Por fim pugna pela improcedência da ação. (fls. 52/82).

Réplica às fls. 89/94.

Devidamente intimadas ambas as partes, não apresentaram nenhuma prova no feito, conforme certidão de fl. 106.

É o necessário.

Decido.
De proêmio, AFASTO a preliminar de “ilegitimidade do passivo”, tendo em vista que o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados aos administrados por atos dos agentes públicos.

(...)
Em outras palavras, o Estado responde pelos danos que seus agentes causem a terceiros, independentemente da configuração da culpa do agente, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano para surgir a obrigação de indenizar.
Assim, a responsabilidade civil estatal somente é afastada quando a Administração Pública comprova a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, hipóteses não evidenciadas nos autos.
Já em relação a preliminar de “prescrição”, noto que na data do evento ensejador do dano à mesma era menor de idade no dia 12/05/2005, portanto o prazo prescricional somente iniciou no dia 27/10/2009, data em que completou 16 (dezesseis) anos.

Tendo em vista, que não ocorre a prescrição contra os incapazes e menores de 16 (dezesseis) anos, é o que dispõe o art. 3º e art. 198 do Código Civil.

As provas coligidas aos autos demonstram, de forma inequívoca, que a vítima faleceu em um acidente automobilístico no anel viário que inacabado, foi liberado para uso recém construído, sem qualquer tipo de sinalização ou proteção.

De acordo com o os documentos acostados na inicial que relata o local do acidente
, o acidente que causou a morte da vítima ocorreu em uma estrada estreita, rodovia sem qualquer tipo de proteção, sinalização ou iluminação.

Como se observa, a Administração Pública Estadual, responsável pela obra, não observou o disposto no Código de Trânsito Brasileiro a respeito da sinalização das vias públicas, especialmente o disposto no art. 80, § 1º e art. 88,
verbis
:

‘Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.
§ 1º. A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN.’
‘Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção enquanto não estiver devidamente sinalizada, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação’.

Manifesto, portanto, o dever de indenizar.

(...)

Por fim, não há provas de que há culpa concorrente da vítima como causadora do dano, afirmando que o pai da requerente estava acima da velocidade permitida pela legislação, porém não há nenhum fundamento até porque não há nenhum indício de que o de cujus estava acima da velocidade permitida.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária, a partir desta sentença (Súmula 362/STJ).

Em face do princípio da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, considerando o zelo do advogado da parte requerente, a relativa complexidade da demanda e o tempo despendido com a mesma.”

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios em favor de JULIANA LOPES RODRIGUES, em decorrência dos danos por ela suportados pelo acidente automobilístico sofrido, em 12/05/2005, por seu pai José Lopes Rodrigues, que, ao transitar em anel viário em fase de finalização de obra, capotou o veículo que conduzia e veio a óbito (Certidão de Óbito no id. 112081967).

Assim, a
controvérsia de mérito posta a julgamento cinge-se, em síntese, a respeito da presença ou não da responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em relação aos dados suportados pela apelada.

Três são os argumentos trazidos nas razões recursais: (i) aplicação da responsabilidade subjetiva ao caso; (ii) inexistência de nexo causal; (iii) ausência de comprovação da culpa do Estado. Em caráter subsidiário, (iv) pela alteração dos parâmetros incidentes nos juros de mora e correção monetária.

Passa-se a eles.

(i)

Responsabilidade civil do Estado

Põe-se a exame a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em decorrência de acidente de trânsito, com resultado danoso fatal.

O apelante defende
a reforma da sentença, a fim de reconhecer a aplicação da responsabilidade subjetiva do Estado, amparada pela comprovação do elemento subjetivo.

Segundo consta, o acidente supostamente ocorreu em razão da liberação da utilização da pista do anel viário antes do término de obra, sendo que o local
“somente foi inaugurado meses após o acidente, na data de 29/07/2005.”
(id. 112081967, pág. 16). Ainda, aduz a inicial que
“na pista não existia nenhuma sinalização, sendo que a mesma é cheia de curvas perigosas e pontes.”
(id. 112081967, pág. 16).

O caso versa sobre responsabilidade civil do ente público por comissão (ação) em acidente de trânsito com vítima fatal, cujo fundamento do pedido se dá em razão da liberação antecipada do uso da via pública, sem a devida finalização quanto à sinalização e iluminação.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6º - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(i)
do dano,
(ii)
conduta administrativa e
(iii)
do nexo causal, bem como concluir pela
(iv)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Dano.
O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie.

Quanto à conduta e o nexo causal
.
Dos elementos probatórios dos autos, nota-se que o evento danoso ocorreu em data anterior à inauguração oficial da via (id. 112081967, pág. 49), bem como que a
dinâmica dos fatos restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 40 e seu adendo, lavrado pela Polícia Militar local (id. 112081967, pág. 43 a 48), que dão cabo a “rodovia sem iluminação”, “estrada estreita”, “faixas não marcadas” e “pistas não separadas”.

As fotos arroladas, por sua vez, dão cabo a ausência de sinalização da via, eis que inacabada a obra (id. 112081969, pág. 56 e ss.).

Assim, nota-se que há nos autos documentação suficiente a indicar a conduta negligente do ente público na liberação da via antes da sua finalização.

Quanto ao nexo causal
. Examinado o feito e os documentos que o acompanham, observa-se que elementos presentes indicam que o fato lesivo ocorreu sobremodo a partir das circunstâncias inacabadas da vida, porquanto a vítima trafegada durante a noite, sem qualquer iluminação ou, ainda, sinalizações apropriadas para rodovias (indicativos de curvas, alertas de velocidade, indicativos de separação das vias etc.).

Ainda de acordo com os documentos, nota-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a presença de circunstância que hábil a denotar quaisquer das causas excludentes de responsabilidade.

Sendo assim presente, pois, o dever de indenizar.

Contudo, merece destaque o apontamento feito no Boletim de Ocorrência sobre violação de trânsito por parte da vítima, quanto a “excesso de velocidade” (id. 112081967, pág. 43). Isso porque, embora o fato não possa, por si só, comprovar com a presença da excludente de culpa exclusiva da vítima, mostra-se capaz de indicar, ao menos, culpa concorrente e, via de consequência, de interferir no
quantum
indenizatório.

O art. 945 do Código Civil prevê que, quando acontece um evento que causa dano a alguém, a participação da vítima na dinâmica dos fatos deve ser observada para o cálculo de eventual indenização:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com do auto do dano.

Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL – ÓBITO DO CONDUTOR

– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS (SÚMULAS 362 E 54 do STJ) – RECURSO DE APELAÇÃO - IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO - PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

2. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

3. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

4. No caso em apreço, por se tratar de ato omissivo referente à má conservação da via pública, decorrente de má sinalização, restou demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, a configurar a responsabilidade civil objetiva e ensejar o dever de indenizar.

5. A culpa concorrente não elimina o dever de indenizar, sendo apenas levada em consideração para fixação do quantum indenizatório (art. 945 do Código Civil).

7. Se mostra excessiva a condenação em 200 (duzentos) salários mínimos, devendo ser reduzido para R$60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada Apelante, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade.

8. Configurada a responsabilização objetiva do ente público, quando o acervo probatório demonstra que o óbito ocorrido em acidente de trânsito foi desencadeado por conduta omissiva estatal em sinalizar, conservar e zelar pela manutenção de rodovia.

9. Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para os filhos, até completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data de sua expectativa de vida.

Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral.

A aplicação dos juros moratórios deve contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e da correção monetária, a partir da fixação da indenização, para os danos morais (Súmula 362 do STJ).

(N.U 0017299-16.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - CULPA CONCORRENTE CARCTERIZADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA PRUDENTE PELO CONDUTOR DO VEÍCULO E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DEVIDA PELO PODER PÚBLICO NO LOCAL DO SINISTRO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que o boletim de ocorrência, mesmo sendo um documento público, tem presunção relativa (iuris tantum) de veracidade por possuir declarações unilaterais. Por outro lado, a veracidade ali contida somente poderá ser desconstituída ou afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

2. De acordo com o conjunto probatório, uma das causas do sinistro foi a falta de atenção do condutor do veículo.

3. Segundo o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o motorista deve possuir sempre o domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção indispensável à segurança do trânsito.

4. A não observação das normas e regras gerais do trânsito

enseja o reconhecimento de responsabilidade do condutor do veículo particular para a ocorrência do sinistro.

5. Ausência de sinalização devida no local o acidente.

6. O Município não nega a ausência de sinalização devida afirmada pelo Requerente.

7. Assim, diante da dinâmica dos fatos, conclui-se de forma clara e segura que restou caracterizada a culpa concorrente no sinistro descrito na exordial, haja vista que a parte Requerente não tomou os devidos cuidados na condução da sua motocicleta, bem como a Administração Pública ter contribuído para o sinistro por não ter providenciado a devida sinalização no local.

8. Atenuação ou minoração do quantum indenizatório, conforme estabelece o disposto no art. 945 do Código Civil.

9. Apelo parcialmente provido.

(N.U 0003392-49.2011.8.11.0011, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Nesses termos, nota-se a negligência do condutor que, ao transitar em via que não
conhecia (uma vez que nova) e que não se apresentava adequada ao uso, aceitou o risco de trafegar em alta velocidade e, por isso, concorreu com o resultado.

Além do mais, a não observação das normas e regras gerais do trânsito enseja o reconhecimento de responsabilidade do condutor do veículo particular para a ocorrência do sinistro.

Analisada a culpa concorrente no contexto de nexo de causalidade, tem-se que não há exclusão da responsabilidade do Estado, mas, sim, atenuação do valor arbitrado título de danos morais.

Em relação à fixação do
quantum
, não existe forma objetiva de aferir e quantificar os abalos sofridos pelo requerente-apelado, todavia
deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

Atentando-se para tais questões, verifica-se que, o valor da indenização fixado no ato sentencial deve ser reduzido em face da culpa concorrente, pela metade do valor arbitrado.

Tenho que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) atende às peculiaridades do caso concreto, mostrando-se razoável e proporcional.

Dos consectários legais.
Quanto aos juros e correção monetária, o
Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da
reformatio in pejus
.

Logo, a condenação deve observar os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Quanto aos termos iniciais, o juízo a quo estabeleceu em consonância com as Súmulas 54 e 362, ambas do Superior Tribunal de Justiça, razão por que não comporta reforma.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar, em parte, a sentença para: (i) reduzir o valor indenizatório para o patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais); (ii) determinar a observância dos temas 810/STF e 905/STJ em relação aos consectários legais (juros e correção monetária), nos moldes delineados.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022